Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, prevê expressamente que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
2. Desse modo, a pretensão deduzida pela autora, ora agravante, decorre diretamente de disposição legal, cuja interpretação não permite outra conclusão senão a de que a consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor fiduciário não está condicionada à prolação de sentença, conforme consignado na decisão ora recorrida.
3. Assim, considerando que a lei que rege a matéria autoriza a transferência da propriedade do veículo no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da liminar, não poderia o julgador “a quo” obstar, após o decurso do prazo legal, a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor, ora agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO